Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737008-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA LOPES D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre o cabimento do recurso interposto, nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único do CPC. Brasília, DF, em 7 de novembro de 2022 11:18:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator